Tribunal: TJSP
Processo: 2217708-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE – MATÉRIA ARGUIDA EM SEU BOJO DIVERSA DA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – NULIDADE PARCIAL – CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
- Tratando-se de nulidades distintas aquela alegada quanto da apresentação da impugnação (ausência de pedido de extinção formulado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE – MATÉRIA ARGUIDA EM SEU BOJO DIVERSA DA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – NULIDADE PARCIAL – CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
- Tratando-se de nulidades distintas aquela alegada quanto da apresentação da impugnação (ausência de pedido de extinção formulado pelo réu citado) e a versada no bojo da exceção de pré-executividade (inexistência de condenação imposta em sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito), plausível o conhecimento da matéria por último suscitada.
- Em decorrência da extinção do feito por abandono processual, foi determinada a restituição do veículo garantidor do contrato supostamente inadimplido no prazo de 30 dias, comando esse que ampara o pedido formulado pelo ora agravado no sentido de que converter a obrigação de fazer em perdas e danos, na medida em que a própria agravante afirma que o bem já fora alienado, razão pela qual plausível a restituição ao agravado do valor correspondente do bem junto à tabela FIPE.
- O título executivo sub judice não fixou qualquer valor a título de multa, mormente nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69 e nem poderia, pois a multa prevista no referido dispositivo legal se refere aos casos em que a demanda é julgada improcedente e não hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito após o cumprimento da liminar, situação essa que, eventualmente poderia demandar o ajuizamento de outra demanda para a composição de eventuais prejuízos, mas não a incidência da multa pleiteada que sequer fez parte do título executivo judicial em análise.
- Tendo em vista que a limitação da atuação do advogado em unidade federativa diversa daquela de sua inscrição a 5 processos está relacionada com o respeito ao Código de Ética Profissional e ao Estatuto da Advocacia, fato esse que não impede o exercício da profissão pelo advogado, caracterizando, assim, mera infração disciplinar, cuja apuração deverá ser feita, se o caso, pelo órgão de classe, não há que se falar em incapacidade postulatória.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217708-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOYOTA
LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, é agravado LUCIANO
BORGES SANTOS DA COSTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217708-84.2019.8.26.0000
VOTO No 27062
AGRAVANTE: TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: LUCIANO BORGES DA COSTA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA
SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

NULIDADE MATÉRIA ARGUIDA EM SEU BOJO DIVERSA
DA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO

NULIDADE PARCIAL CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
- Tratando-se de nulidades distintas aquela alegada quanto da
apresentação da impugnação (ausência de pedido de extinção
formulado pelo réu citado) e a versada no bojo da exceção de pré-
executividade (inexistência de condenação imposta em sentença
que extinguiu o feito sem julgamento do mérito), plausível o
conhecimento da matéria por último suscitada.
- Em decorrência da extinção do feito por abandono processual, foi
determinada a restituição do veículo garantidor do contrato
supostamente inadimplido no prazo de 30 dias, comando esse que
ampara o pedido formulado pelo ora agravado no sentido de que
converter a obrigação de fazer em perdas e danos, na medida em
que a própria agravante afirma que o bem já fora alienado, razão
pela qual plausível a restituição ao agravado do valor
correspondente do bem junto à tabela FIPE.
- O título executivo sub judice não fixou qualquer valor a título de
multa, mormente nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no
911/69 e nem poderia, pois a multa prevista no referido dispositivo
legal se refere aos casos em que a demanda é julgada
improcedente e não hipótese de extinção do feito sem julgamento
do mérito após o cumprimento da liminar, situação essa que,
eventualmente poderia demandar o ajuizamento de outra demanda
para a composição de eventuais prejuízos, mas não a incidência da
multa pleiteada que sequer fez parte do título executivo judicial
em análise.
- Tendo em vista que a limitação da atuação do advogado em
unidade federativa diversa daquela de sua inscrição a 5 processos
está relacionada com o respeito ao Código de Ética Profissional e
ao Estatuto da Advocacia, fato esse que não impede o exercício da
profissão pelo advogado, caracterizando, assim, mera infração
disciplinar, cuja apuração deverá ser feita, se o caso, pelo órgão de
classe, não há que se falar em incapacidade postulatória.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217708-84.2019.8.26.0000
VOTO No 27062
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copia às fls. 120/121, que rejeitou a exceção de pré-executiva, por
entender que a tese de carência de ação e de inexigibilidade da multa prevista no art. 3o, §
6o, do Decreto-lei no 911/69 já havia sido analisada anteriormente, afastando, por outro lado,
a alegação de ausência de capacidade postulatória do patrono do exequente, vez que a
irregularidade apontada se referia ao âmbito administrativo da entidade reguladora de
classe, situação essa que não era suficiente para impedir a atuação do profissional na
demanda (ausência de inscrição suplementar perante o Conselho Seccional de São Paulo),
destacando que havia notícia dos autos de início do processo para tal regularização. No
mais, determinou-se a bloqueio de ativos financeiros.
Arguiu o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que a alegação de inexistência de título executivo não estava
relacionada à nulidade ou não da r. sentença, mas sim, no fato de que a referida r. decisão
ter julgado extinto o feito sem análise do mérito. Asseverou que apesar do objetivo da
impugnação ao cumprimento de sentença e da exceção e pré-executividade seja o mesmo,
qual seja, a extinção do pedido de cumprimento de sentença o fundamento dos pedidos era
distinto, já que no primeiro caso fora apontada a nulidade da r. sentença, ao passo que, na
exceção, alegou-se a ausência de comando judicial. No mais, requereu fosse apreciada a
matéria deduzida em sede de exceção. Por fim, pugnou pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, vez que estava sendo determinada a realização de bloqueios de
ativos financeiros mesmo diante da possibilidade de erro no cálculo apresentado pelo
agravado.
Às fls. 208/209, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta pelo agravado.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento apenas em parte.
Isto porque, de fato, a nulidade suscitada no bojo da impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217708-84.2019.8.26.0000
VOTO No 27062
cumprimento de sentença não é a mesma sustentada em sede de exceção de pré-
executividade, devendo, portanto, tal matéria ser analisada.
Note-se que no bojo da impugnação alegou-se a nulidade havida
anteriormente à prolação da r. sentença, qual seja, que houve o reconhecimento na
sentença de extinção com base na falta de citação, quando tal situação não correspondia
com a verdade, inexistindo, ainda, pedido extinção por abandono formulado pelo próprio
demandado (vide fls. 51), ao passo que a nulidade que se sustenta na exceção é aquela
decorrente da ausência de imposição de condenação, vez que a ação de busca e apreensão
fora julgada extinta sem julgamento do mérito.
Assim, tratando-se de nulidades distintas aquela alegada quanto da
apresentação da impugnação e a versada no bojo da exceção de pré-executividade,
plausível o conhecimento da matéria.
Pois bem.
Da análise detida da r. sentença que está sendo objeto de cumprimento, verte
claro que em decorrência da extinção do feito por abandono processual, foi determinada a
restituição do veículo garantidor do contrato supostamente inadimplido no prazo de 30 dias,
comando esse que ampara o pedido formulado pelo ora agravado no sentido de que
converter a obrigação de fazer em perdas e danos, na medida em que a própria agravante
afirma que o bem já fora alienado, razão pela qual plausível a restituição ao agravado do
valor correspondente do bem junto à tabela FIPE.
Por outro lado, o título executivo sub judice não fixou qualquer valor a título
de multa, mormente nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69 e nem poderia,
pois a multa prevista no referido dispositivo legal se refere aos casos em que a demanda é
julgada improcedente e não hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito após o
cumprimento da liminar, situação essa que, eventualmente poderia demandar o ajuizamento
de outra demanda para a composição de eventuais prejuízos, mas não a incidência da multa
pleiteada que sequer fez parte do título executivo judicial em análise.
Desta forma, o cumprimento de sentença deverá prosseguir exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217708-84.2019.8.26.0000
VOTO No 27062
pelo valor correspondente do bem na tabela FIPE, excluindo-se a multa pretendida com
fulcro no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, ante a inexistência de cominação desta no
caso em apreço.
Por fim, no que toca à alegação de ausência de capacidade postulatória do
patrono do ora agravado, esta não pode ser acolhida, na medida em que se verifica que
referida questão está relacionada ao fato dele estar advogando em Estado diverso daquele
de sua inscrição, situação essa que não tem o condão de causar incapacidade postulatória,
vez que sua inscrição é válida em outras unidades federativas que não a de sua inscrição,
tanto assim, que é permitido a atuação do advogado em até 5 causas, por ano, em cada
uma das unidades federativas.
Porém, a limitação mencionada está relacionada com o respeito ao Código de
Ética Profissional e ao Estatuto da Advocacia, situação essa que não impede o exercício da
profissão pelo advogado, caracterizando, assim, mera infração disciplinar, cuja apuração
deverá ser feita, se o caso, pelo órgão de classe.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o
exclusivo fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga exclusivamente pelo
valor correspondente do bem na tabela FIPE, excluindo-se a multa pretendida com fulcro no
art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, incluída indevidamente no pedido pelo de
cumprimento pelo ora agravado.
No mais, tendo em vista a questão suscitada pelo ora agravante às fls.
225/227, providencie o agravado nos autos e origem a atualização do seu endereço, se o
caso, observando, no mais, que o levantamento do valor respectivo deverá ser feito
exclusivamente pelo ora agravado.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora